Tribunal: TJMT
Processo: 1006771-90.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006771-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 178.814.471-68 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 178.814.471-68 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU – IMÓVEL QUE PERTENCE A TERCEIRO – HOMÔNIMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E RESTRIÇÃO DE BEM MÓVEL INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIO – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPROVIDO - RECURSO DE MARIA JOSÉ DA SILVA PROVIDO.

Comprovado que a parte autora teve ativos financeiros bloqueados e sobre bem móvel houve restrição no RENAJUD, por uma dívida pertencente a terceiros, resta presumido o dano moral, surgindo o dever de indenizar do Município, nos termos do §6º, do art. 37, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
MARIA JOSÉ DA SILVA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou extinto o processo em relação à pretensão de nulidade do crédito tributário executado e, por outro lado, julgou procedente o pedido de indenização, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais)
.

Informa o recorrente
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
que,
foi demonstrado nos autos que o Recorrido propôs a presente ação já com a perda do seu objeto processual, vez que os créditos os quais requereu o cancelamento foram anulados, bem como foi requerido, inclusive, pelo Recorrente, a desistência da ação
.

Assevera que,
“em que pese alegar da inocorrência da penhora em nome homônimo no processo de nº 0010736-21.2005.8.11.0002, é possível certificar nos autos que, após o processo administrativo analisado do cancelamento dos débitos, o Município manifestou nos autos requerendo o desbloqueio da penhora, bem como extinguindo a ação”
.

Sustenta que, a condenação do ente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é exorbitante de modo que causa enriquecimento ilícito à Recorrida, assim, na hipótese de condenação que tal importância seja reduzida, na medida da sua proporcionalidade.

Afirma que,
“
em não existindo os fatos que supostamente ensejariam o dano e, em não ocorrendo qualquer alteração na vida do reclamante, flagrante é a abusividade e a completa inutilidade da exorbitante condenação”
.

Enfatiza que,
“
NÃO HÁ RAZÃO PARA CONDENAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A manutenção da sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios iria visivelmente de encontro ao PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO”
.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, reformando na integra a sentença vergastada, para afastar a condenação da municipalidade a título de danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
, com a majoração da verba honorária.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente
MARIA JOSÉ DA SILVA
que, o valor da indenização fixada pelo r. Juízo
a quo
não atende o caráter punitivo-pedagógico inerente à indenização por danos morais, não é suficiente para reparar os danos suportados pela recorrente, além de ser aquém ao valor da indenização fixada por este e. Tribunal de Justiça em casos similares.

Assevera que, “ao confundir a recorrente com um homônimo, a inscreveu em dívida ativa em decorrência de suposta inadimplência de pagamento de IPTU relativos a pelo menos nove imóveis distintos - como se a recorrente fosse uma espécie de devedor contumaz. Situação essa que por si só gera restrição ao crédito disponível à parte autora, presumindo-se, deste modo, a ocorrência do dano moral indenizável”.

Destaca que, foram bloqueados valores na conta bancária da recorrida no longínquo ano de 2017 (fls. 07 - id. 29656496), ao passo que a inclusão de restrição de licenciamento do seu veículo pelo sistema RENAJUD (fls. 09 - id. 29656497) ocorreu em 2018.

Afirma que, “o valor bloqueado na conta da autora, bem como a restrição de licenciamento do seu veículo mantiveram-se inalteradas, causando danos a recorrente, até o final do ano passado (2021), quando a recorrida requereu a extinção dos processos de execução e o desfazimento das medidas expropriatórias. Ou seja, tais constrições mantiveram-se produzindo danos a recorrente durante todos esses anos, inobstante ao fato da recorrente ter solicitado a instauração de inúmeros processos administrativos para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva tributária, bem como oposto exceções de pré-executividade nos autos das execuções fiscais - enfrentando sempre a resistência do Município recorrido que se recusava a reconhecer seu erro”.

Argumenta que, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça fixou o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo imperiosa a reforma da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reforma da sentença proferida, majorando o valor da indenização por danos morais fixada.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, reformando-se a sentença
a quo
, com a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
MARIA JOSÉ DA SILVA
ajuizou ação anulatória de débito fiscal, visando que fosse declarada a nulidade dos débitos de IPTU, lastreados nas CDA ́s n.
3.118/2005, 3.119/2005, 3.120/2005, 3.121/2005, 3.122/2005, 3.123/2005, 50730/2010, 50731/2010, 50732/2010, 50733/2010, 50734/2010, 50735/2010, 50736/2010, 50737/2010, 50738/2010, no entanto, o imóvel nunca foi de sua propriedade, resultando em bloqueios de suas contas bancárias e bens móveis
.

Da sentença recorrida, em suma, extrai-se que:

“
No que diz respeito à preliminar de perda do objeto, fundada no fato do próprio requerido admitir, por meio de processo administrativo (GESPRO 635232/2019), que a requerente é ilegítima para figurar na cobrança dos créditos relativos aos imóveis n. 332, 39928, 40067, 42825, 48333, 120354, 120372, 120373 e 29920, o argumento comporta acolhimento, a despeito da impugnação da autora. Isso porque, ainda que as CDAs correspondentes aos imóveis indicados tenham sido canceladas em momento posterior ao ajuizamento da presente ação, desnecessária se mostra a discussão a respeito da exigibilidade da cobrança de créditos inscritos em dívidas ativas, quando esses créditos não mais existem. Nesse raciocínio, a própria ação anulatória perde a razão de ser, ou seja, o fundamento para obtenção da tutela jurisdicional pleiteada, especificamente tratando dos créditos originados dos IPTUs lançados aos imóveis n. 332, 39928, 40067, 42825, 48333, 120354, 120372, 120373 e 29920. [...] Desse modo, não obstante discorde a requerente com a extinção do pedido de nulidade, o fato é que o crédito tributário contra qual se insurge se encontra inexigível, não justificando mais o prosseguimento da referida pretensão. Logo, a pretensão principal da parte autora não mais subsiste diante do encerramento da cobrança dos créditos tributários, de modo que imperativo o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente demanda. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, analisados os elementos probatórios existentes, reconhece-se que referida pretensão merece a procedência almejada. Com efeito, o dano moral exsurge da frustração, do constrangimento e da insegurança advindos da situação que se formou, a ultrapassar o limite do “mero aborrecimento”. A reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa à recomposição da situação patrimonial, mas sim à reparação dos danos ao indivíduo, compensando-o em razão de violações à sua dignidade, tais como a liberdade, a integridade físico -psíquica, a solidariedade, a isonomia e o crédito. Importa observar, em um primeiro momento, que não se ignora o entendimento segundo o qual “a inscrição em dívida ativa e o simples ajuizamento de ações. de execução fiscal, extintas antes mesmo da penhora, não têm o condão de gerar dano moral, tudo não passando de mero exercício regular de um direito” (TJSC AC n. 2007.012068-8, rel. Juiz Jânio Machado, j. 11.3.08). Todavia, em um segundo momento, na hipótese vertente, há que se levar em consideração a conduta desidiosa do Fisco, que confundiu a requerente com um homônimo, indo muito além da mera inscrição desta em dívida ativa e ajuizamento competente de execuções fiscais, porquanto levou a efeito atos expropriatórios (penhora, renajud etc.) flagrantemente equivocados. Conforme o contexto probatório, restou comprovado que a requerente era a proprietária do imóvel que sofreu a constrição (id. 29655983), do veículo penhorado (id. 29656497) e do valor bloqueado em conta de sua titularidade no montante de R$ 1.550,43 (mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), conforme id. 29656496, circunstâncias que restringiram injustamente não só o crédito, mas também bens, de terceiro que nada tinha a ver com a obrigação perseguida pela municipalidade e lhe ensejando abalo anímico. Nesses termos, diante da comprovação da indevida constrição no patrimônio da requerente, resta caracterizado o dano moral a ser indenizado. [...] No que tange ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina orientam que esse deve se pautar pela razoabilidade, a evitar o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelos requeridos. Na espécie, observa-se que, ante as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e proporcional à ofensa sofrida pela requerente, em razão da conduta do Fisco. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz reconhece a perda superveniente de parte do objeto da demanda, para julgar extinto o feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VI, do CPC), relativamente à pretensão de nulidade de crédito tributário, e, por outro lado, julga procedente o pedido de indenização (artigo 487, inciso I, do CPC), para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais”.

Neste contexto, sabe-se que é considerado contribuinte, o sujeito que possui relação pessoal e direta com o fato gerador, de acordo com o art. 121, inciso I, do CTN, in verbis:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

Como se vê da contestação, a Municipalidade destacou que:

“[...]
por meio de processo administrativo (GESPRO 635232/2019) foi verificado, mediante análise documental e vistoria
in loco
, se tratar de fato de ilegitimidade passiva, COM EXCEÇÃO DO IMÓVEL Nº 29920, dos quais não há documentos comprobatórios que descaracterizem a CDA e o debito devidamente constituído. Considerando, portanto, a resposta da Secretaria de Gestão Fazendária de Várzea Grande/MT, restou comprovado que a mesma não é o proprietária dos imóveis. Por esta razão, foram feitas as devidas alterações nos cadastros dos imóveis citados, bem como foi devidamente peticionado nos autos das execuções fiscais a desistência dos mesmos, nos moldes do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Assim, facilmente se teria resolvido a situação, visto que o próprio município fez a correção em favor da requerente mediante processo administrativo, antes mesmo do ajuizamento da presente ação anulatória. Diante do exposto, requeremos PRELIMINARMENTE a EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO, tendo em vista a PERDA DO OBJETO, com relação aos imóveis nº 332, 39928, 40067, 42825, 48333, 120354, 120372, 120373”.

Como bem se infere, restou devidamente comprovado que,
o legitimo proprietário e possuidor do imóvel do qual originaram as dívidas de IPTU, se trata de terceiro, estranho a lide e homônimo da parte autora, ora apelada.

Com efeito, se de concluir que, a parte autora teve que contratar advogado para que sua pretensão fosse atendida pelo recorrente, ônus que não teria a necessidade de suportar, caso a Municipalidade tivesse tomado as cautelas necessárias quando do ajuizamento da ação em desfavor de alguém que nada lhe deve. Ou seja, o cancelamento das CDA ́s somente ocorreram após o ajuizamento de ação própria, pela parte que experimentou severos prejuízos.

Neste sentido, inexistem dúvidas de que os débitos de IPTU que culminaram com bloqueios de ativos financeiros e de bens móveis da apelada, decorreram de imóvel que não é de sua propriedade.

Desse modo, a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 –

[...].

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Nessa esteira, por ser incontestável a falha do Apelante, como já mencionado alhures, deve ser condenado ao pagamento da indenização por danos morais, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos e, na hipótese, o dano moral é
in re ipsa
, de modo que é irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – HOMÔNIMO – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­– DESPROVIMENTO. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. (N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – ERRO MATERIAL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO – HOMÔNIMO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Considerando o art. 121, inciso I, do CTN, se faz necessária a relação pessoa e direta com a situação para que constitua respectivo fato gerador. “(...) Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; (...)”. Tratando-se de IPTU, é considerado contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN, in verbis: “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Não obstante, in casu, constata-se que o legitimo proprietário e possuidor do imóvel, se trata de terceiro, estranho a lide e homônimo da parte Apelada. Desta forma, o presente Recurso de Apelação, não merece prosperar. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido. (N.U 0006345-53.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Impõe anotar que, a condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral, tem caráter pedagógico e que cabe à Administração Municipal realizar um investimento na área de cadastro, com vistas a evitar que a situação ora analisada aconteça novamente, ou seja, deve aperfeiçoar o serviço.

Com relação ao valor arbitrado, a título de danos morais pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional . (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
” (Destaquei).

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Como anteriormente esposado, a parte teve contra si ações de execução fiscal, bloqueio de bens móveis e ativos financeiros, em decorrência de uma dívida de IPTU sobre imóveis que nunca lhe pertenceram, restando demonstrado que a Municipalidade assim procedeu em razão de seu nome ser idêntico ao do devedor, entretanto, os CPF são diferentes, situação não observada pelo Município, ensejando aí os prejuízos já descritos.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na sentença para indenizar os danos morais
NÃO
atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, além de se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, restou incontroverso que os valores de suas contas bancárias ocorreu no ano de 2017, a restrição de seu veículo no RENAJUD no ano de 2018, permanecendo o bloqueio e restrição até o ano de 2021, situação que justifica a majoração da verba indenizatória.

Com essas considerações, sopesando os critérios acima descritos, há de se considerar como justo, razoável, observando, contudo, a razoabilidade e proporcionalidade, majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte autora, devem ser majorados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Município de Várzea Grande
. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Maria José da Silva
, razão pela qual majoro a verba indenizatória para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, majoro a verba honorária em sede recursal para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023